Tribunal: TJDFT
Processo: 0734074-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734074-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, RODERICO DOS SANTOS VAZ MANSO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO D E S P A C H O Em atenção ao contraditório e à proximidade da Sessão de Julgamento já designada, intime-se a parte apelada a se manifestar sobre a petição e documento de ID 51798865, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Após, venham os autos imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator